Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
2. A divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal caracteriza capitalização de juros.
3. Na hipótese, ante a falta de assinatura do devedor no contrato e, consequentemente, anuência expressa aos juros mensais e anuais cobrados, não está demonstrada a concordância com a capitalização mensal de juros, razão pela qual o encargo deve ser afastado.
4. Não distanciando os juros remuneratórios cobrados da taxa média de mercado para a mesma operação financeira, devem ser mantidos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.